Tribunal: TJPA
Processo: 0001694-74.2006.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001694-74.2006.8.14.0051

RECORRENTE: PEDRO SANTANA ESQUERO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO II DO CP. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia cinco de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

T
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PEDRO SANTANA ESQUERO
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri e Entorpecentes de Santarém/PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
121, § 2°, inciso II do CP,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
, pugna pela impronúncia do recorrente, ante a ausência de provas suficientes para apontá-lo como o mandante do crime.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, o Douto Procuradora de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
D
efesa
.

DA DESPRONÚNCIA

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a despronúncia do recorrente.

Não assiste razão à Defesa.

Narra a denúncia, que na madrugada do dia 04/03/2006, no município de Santarém, o recorrente juntamente com GILSON DE SOUZA PRINTES, pela prática do delito de homicídio, vitimou fatalmente Wendel Gomes da Silva Lopes, através de instrumento perfuro-cortante tipo faca.

A MATERIALIDADE e indícios de AUTORIA restaram comprovados pelo laudo necroscópico (ID 10308957, pág. 6 e 7) e pelos depoimentos prestados em juízo.

A testemunha SEBASTIÃO SOARES MOREIRA declarou que conhece o réu Pedro Santana Esquerdo, apelidado de “Leno” e Gilson de Souza Printes, apelidado “Negão”; que conhecia a vítima Wendel; que não presenciou diretamente o crime; que não viu a facada; que o crime aconteceu na parte debaixo de sua residência; que quando acordou de manhã e desceu para ir à feira, já viu o rapaz morto em cima do bilhar; que escutou grito nem nada; que ele estava em cima do bilharito; que só viu o sangue no chão e a faca enfiada no pescoço; que não havia ninguém; que a vítima ia deitar em cima do bilhar para dormir quando fechava o bar; que a vítima não tinha paradeiro certo; que depois que os policiais chegaram, ouviu os curiosos falarem e surgiu o boato de que teria sido o “Leno”- com o “Negão”; que a única coisa que ouviu foram os comentários; que na noite do acontecido, viu os réus passando na rua; que os réus conheciam a vítima; que a vítima era meio “perturbada”; que acha que a vítima não tinha rixa com ninguém; que os réus não são “pessoas que cheirem bem”; que nunca teve problema com eles, mas que pela rua as outras pessoas já tiveram problema com eles lá; que vítima tinha problema mental; que a vítima era tranquila e não mexia com ninguém; que reclamava com a vítima quando ela dormia em cima da mesa de bilhar; que a vítima não roubava nem batia em ninguém; que os réus tinham costume de briguinha, de beber cachaça; que eles sempre estavam envolvidos em confusão por lá; que fazia tempo que não via Leno; que Negão andou pela casa do depoente querendo ameaçá-lo; que Negão foi até sua casa perguntar se o estava “caguetando”; que não afirmou nada porque não viu o crime, mas que se tivesse visto, iria falar.

Conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/09/2022